Tribunal: TJBA
Processo: 8035463-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8035463-43.2023.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8035463-43.2023.8.05.0001 APELANTE: IGOR BUISINE SAMPAIO ADVOGADOS: CLEBER NUNES ANDRADE E CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: CARLOS ARTUR DOS SANTOS PIRES RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, INCLUSIVE, JUDICIALIZADOS. APREENSÃO DE APARELHOS CELULARES E TABLETS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL PERTENCENTE AO RÉU. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Igor Buisine Sampaio contra sentença que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal), à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à ciência da origem ilícita dos bens ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para receptação culposa (art. 180, § 3º, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a autoria, a materialidade e o elemento subjetivo do crime de receptação qualificada; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para receptação culposa, diante da alegação defensiva de ausência de ciência da origem ilícita dos bens. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva se comprova pelo Auto de Exibição e Apreensão, que registra a apreensão, no estabelecimento comercial do apelante, de tablets e aparelhos celulares da marca Samsung, integrantes de carga roubada. 4. A autoria encontra respaldo na apreensão dos bens no estabelecimento comercial “Shopping Mídia”, de propriedade do apelante, cujo objeto era a comercialização de produtos eletrônicos. 5. A confissão extrajudicial do acusado, embora não colhida em juízo, possui valor probatório quando corroborada por outros elementos dos autos, especialmente pela apreensão da quase totalidade da carga roubada no estabelecimento comercial, pelos depoimentos judiciais e pela ausência de demonstração da origem lícita dos bens. 6. O dolo do crime de receptação qualificada se evidencia pela declaração do apelante de que sabia da origem ilícita das mercadorias, somada às circunstâncias objetivas do caso concreto e aos demais elementos probatórios produzidos. 7. A desclassificação para receptação culposa não se justifica quando o acervo probatório indica ciência efetiva da origem criminosa dos bens, e não mera negligência, imprudência ou imperícia. 8. A ausência de vício processual ou nulidade reconhecível de ofício impõe a manutenção integral da sentença condenatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A confissão extrajudicial corroborada por elementos judiciais e circunstâncias objetivas do caso pode fundamentar a condenação penal. 2. A apreensão de bens provenientes de crime em estabelecimento comercial de propriedade do acusado, associada à ausência de comprovação da origem lícita e à confissão policial, comprova o dolo na receptação qualificada. 3. A ciência efetiva da origem ilícita dos bens afasta a desclassificação da receptação qualificada para a modalidade culposa. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, §§ 1º e 3º; CPP, art. 386, IV. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no AREsp n. 2.931.600/MT, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025. . TJBA, Apelação Criminal n. 8000207-32.2021.8.05.0123, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal, Primeira Turma, publicado em 16/06/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n.º 8035463-43.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como apelante Igor Buisine Sampaio e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (EC) APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8035463-43.2023.8.05.0001